Tribunal: TCU
Processo: 013.914/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6633/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Roberto Sales, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de compromisso TC/PAC 751/09, de registro Siafi 658140, tendo por objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário para atender o Município de Arinos/MG; Considerando que a unidade técnica demonstrou restaurem ausentes os necessários elementos para configuração de dano ao Erário no presente caso, uma vez evidenciado que o objeto da avença foi cumprido e seu alcance social atingido, conforme apontado pelo mais recente relatório de visita técnica (peça 133); Considerando a falta de razoabilidade da tese da Funasa para considerar dano ao Erário a aplicação de recursos de rendimentos de aplicação financeira no objeto do termo de compromisso, em valores compatíveis com sua execução, a qual teve por objetivo concluí-lo e torná-lo socialmente útil; Considerando que os pagamentos executados fora da cobertura de vigência do ajuste foram realizados com os recursos presentes em conta específica que se destinavam a esse fim, para os quais foram emitidas notas fiscais, com aposição da referência ao TC/PAC 751/09, o que corrobora para o estabelecimento de nexo de causalidade entre receitas e despesas; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o, caput e inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 013.914/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Sales (XXX.733.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.